Tribunal: TJDFT
Processo: 0702610-44.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. LEI DISTRITAL 5.249/2013. REESTRUTURAÇÃO DA TABELA DE VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. TEMA 864. IMPOSSIBILIDADE DE REAJUSTE DOS VENCIMENTOS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ausentes a omissão/contradição apontadas no acórdão embargado, que dirimiu com suficiente clareza a questão em exame, impõe-se o não provimento dos embargos declaratórios, que revelam a nítida intenção de rediscutir o julgado.
2. Recurso conhecido e não provido.